Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703453-21.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SUZANA GROSNER AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DESPACHO SUZANA GROSNER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravada, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de ID no 54761619. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004